Tribunal: TJDFT
Processo: 0716320-30.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIMINUIÇÃO. DOENÇA INCAPACITANTE. LEI COMPLEMENTAR 769/2008. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial declarando ser o autor isento do pagamento de imposto de renda e de contribuição previdenciária dos inativos e para pagar ao autor os valores descontados. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que não cabe imunidade parcial quanto à contribuição previdenciária, porquanto depende de prova de incapacidade laboral, o que não ficou comprovado nos autos.
2. Recurso próprio e tempestivo. Isento de custas. Contrarrazões não apresentadas.
3. O recorrido é servidor público distrital aposentado desde 1994, com 79 anos, diagnosticado com Neoplasia Maligna da Próstata (CID C 61) desde agosto de 2023 (ID 66141189 - Pág. 2), tendo ajuizado ação em desfavor do Distrito Federal, com o objetivo de obter a declaração de inexistência de relação jurídica com o fisco em relação ao imposto de renda e à contribuição previdenciária, bem como a restituição dos valores indevidamente recolhidos. Os relatórios médicos e os exames exibidos atestam que a parte autora é portadora de neoplasia maligna.
4. A controvérsia em questão consiste no exame sobre a incidência da contribuição previdenciária de servidor aposentado acometido de doença grave.
5. A doença do recorrido (neoplasia maligna) está prevista no art. 18, § 5o, da Lei Complementar no 769/2008, de modo que reconhece-se o seu direito à isenção do Imposto de Renda, bem como à limitação da contribuição previdenciária à parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social (artigo 61 § 1o da Lei Complementar Distrital no 769/2008).
6. Na esfera do Distrito Federal, o § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, que regulamenta o Regime Próprio de Previdência Social do Distrito Federal - RPPS/DF, garante ao servidor público aposentado, portador de doença incapacitante, a redução da base de contribuição previdenciária. Dessa forma, demonstrado que o recorrido é portador de neoplasia maligna, deve ser reconhecido em seu favor o direito à isenção do imposto de renda e à redução da base de cálculo da contribuição previdenciária, na forma prevista no § 1o do artigo 61 da Lei Complementar Distrital no 769/2008, a contar da data da aposentadoria. (Acórdão 1928320, 0764388-45.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 27/09/2024, publicado no DJe: 10/10/2024.)
7. Portanto, é assegurada ao recorrido portador de doença incapacitante, a incidência de contribuição previdenciária apenas sobre a parcela de provento que supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária entre o autor JOSÉ BARBOSA DA SILVA e os réus DISTRITO FEDERAL e INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV no que se refere à incidência da contribuição previdenciária sobre os valores da pensão que ultrapassem o dobro do teto fixado para os benefícios do RGPS. Mantida nos demais termos. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).